Tribunal: TJSP
Processo: 1004550-21.2016.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Imóveis transferidos a terceiros pelos proprietários originários – Irrelevância se se trata de companheira do embargado ou terceira – Extinção da condição suspensiva – Pagamento da parcela do preço que não mais se subordina à outorga do título aquisitivo – Termo inicial da exigibilidade – Data da outorga da escritura à terceira –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Imóveis transferidos a terceiros pelos proprietários originários – Irrelevância se se trata de companheira do embargado ou terceira – Extinção da condição suspensiva – Pagamento da parcela do preço que não mais se subordina à outorga do título aquisitivo – Termo inicial da exigibilidade – Data da outorga da escritura à terceira – Possibilidade de cobrança imediata – Compensação de valores referentes a débitos incidentes sobre os imóveis – R$ 3.000,00 que dizem respeito aos débitos de responsabilidade dos proprietários originários – Cabimento de compensação também dos valores devidos e não pagos pelo embargante – Inocorrência de bis in idem – Manutenção dos ônus sucumbenciais – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004550-21.2016.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante JOSE
RENATO LEONE, é embargado JOÃO CLAUDIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004550-21.2016.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 4.464 - LP
2
Voto no: 4.464
Embargos de Declaração no: 1004550-21.2016.8.26.0047/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca: Assis 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Adilson Russo de Moraes
Embargante(s): José Renato Leone
Embargado(a)(s): João Cláudio de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Imóveis transferidos a terceiros pelos proprietários originários
Irrelevância se se trata de companheira do embargado ou terceira
Extinção da condição suspensiva – Pagamento da parcela do
preço que não mais se subordina à outorga do título aquisitivo
Termo inicial da exigibilidade Data da outorga da escritura à
terceira Possibilidade de cobrança imediata Compensação de
valores referentes a débitos incidentes sobre os imóveis R$
3.000,00 que dizem respeito aos débitos de responsabilidade dos
proprietários originários Cabimento de compensação também
dos valores devidos e não pagos pelo embargante Inocorrência
de bis in idem
Manutenção dos ônus sucumbenciais

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v. acórdão de fls. 210/222,
que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser contraditório
e omisso o acórdão embargado, na medida em que deixou de observar que os imóveis em
questão foram transferidos pelos proprietários originários à companheira do embargado
(Sra. Alethea Dornelles Pinto), o que autoriza a cobrança da 5a parcela do contrato,
representada pela nota promissória objeto dos autos.
Diz que os R$ 3.000,00 abatidos do valor na nota promissória foram usados
para pagamento dos impostos atrasados, não havendo que se falar em compensação de
valores pagos referente aos impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004550-21.2016.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 4.464 - LP
3
É o relatório.
Os embargos comportam parcial acolhimento.
De fato, verifica-se das matrículas juntadas às fls. 115/123 que, por escritura
lavrada em 01/04/2011, ou seja, menos de dois meses após as partes terem firmado o
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de fls. 08/11, os proprietários
originários dos lotes (Aparecida Sonia de Oliveira Tanganeli e seu marido Edson Luís
Tanganeli) venderam-nos a Alethea Dornelles Pinto, residente e domiciliada no mesmo
endereço do requerido.
Pois bem. Independentemente se a nova proprietária é ou não companheira
do embargado ou se este alienou os bens a terceiros, o fato é que os imóveis já foram
transferidos, deixando, portanto, o pagamento da 5a parcela do contrato de estar
condicionado à outorga do título definitivo ao cessionário.
Desse modo, o valor da 5a parcela passou a ser exigível a partir da data de
outorga da escritura a Alethea, momento em que deixou de existir a condição suspensiva.
Quanto à compensação dos valores pagos pelo réu referentes aos tributos
incidentes sobre os imóveis, impende consignar, como já ressaltado no acórdão, que os
impostos, taxas, etc incidentes sobre os imóveis até 15/03/2010 eram de responsabilidade
de Aparecida Sonia de Oliveira Tanganeli e Edson Luis Tanganeli; a partir de 16/03/2010 e
até 21/02/2011, passaram a ser de responsabilidade de José Renato da Silva Leone e Ana
Luiza Giordano e somente a partir de 22/02/2011 os débitos passaram a ser de João
Cláudio de Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004550-21.2016.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 4.464 - LP
4
Pois bem. Se os R$ 3.000,00 descontados pelo autor do montante total da
dívida corresponde ao valor que foi por ele retido como garantia dos débitos dos imóveis
junto à Prefeitura Municipal de Assis, que deveriam ser pagos pelos proprietários
originários, conforme Aditamento ao Contrato de Compromisso de Venda e Compra
firmado em 15/03/2010 (fls. 61/62), tal valor dizia respeito aos débitos existentes até
aquela data.
Ora, se a partir de 16/03/2010 e até 21/02/2011 a responsabilidade pelos
débitos de impostos, taxas, etc, era do autor e este não cumpriu sua obrigação, tendo o
requerido efetuado o pagamento dos mesmos, cabível a compensação de tais valores, não
havendo que se falar em bis in idem.
Como com o parcial acolhimento dos embargos não houve alteração
significativa do decisum (apenas o reconhecimento da exigibilidade imediata da parcela e o
aclaramento da questão da compensação), ficam mantidos os ônus sucumbenciais fixados
no acórdão.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e os
ACOLHO EM PARTE para reconhecer a exigibilidade imediata da 5a parcela do contrato
firmado pelas partes e declarar que, além dos R$ 3.000,00 abatidos do preço pelo
embargante, devem ser compensados, no montante devido, os valores relativos aos débitos
de impostos, taxas, etc vencidos e não pagos pelo autor no período entre 16/03/2010 e
21/02/2011.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)